Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-73.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade do débito, à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais caracterizados. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Além disso, deve

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade do débito, à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais caracterizados. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Além disso, deve incidir no caso concreto a "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Dever da apelada de pagar a indenização pretendida. Quantia fixada em R$ 3.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Repetição do indébito que independe da natureza do elemento volitivo. Entendimento do C. STJ. Responsabilidade extracontratual. Correção monetária e juros de mora que incidem desde a data dos pagamentos indevidos. Súmulas 43 e 54 do C. STJ e artigo 398 do CC. Alteração do ônus da sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.